Tribunal: TCU
Processo: 040.776/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2607/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os arts. 143, 237, parágrafo único, e 250 do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação, considerá-la improcedente , considerar prejudicada a cautelar requerida e determinar o arquivamento , levantando a chancela de sigilo e dando ciência ao representante, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 040.776/2019-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessados: Fundação dos Economiários Federais (Funcef - 00.436.923/0001-90); Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região/BA (02.839.639/0001-90) 1.2. Órgão: Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região/BA 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Douglas Bontempo Gomes (30.468/OAB-DF) e outros, representando Fundação dos Economiários Federais (Funcef). 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.